Tribunal: TJDFT
Processo: 0005994-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 485, INCISO III, E 274, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. COMUNICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO. INTIMAÇÃO EXPEDIDA AO ENDEREÇO PRIMITIVO. ABANDONO DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, deve ser precedida da intimação pessoal do requerente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (05) dias, a teor do disposto no § 1o do mesmo artigo.
2. É dever da parte comunicar o seu endereço, bem como atualizá-lo, sempre que ocorrer modificação temporária ou definitiva, presumindo-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, segundo art. 274, parágrafo único, do CPC.
3. Reputa-se inválida a intimação pessoal que, apesar de ter sido comunicado o endereço completo conforme indicação nos autos, não restou cumprida por ser expedida, por equívoco, ao endereço primitivo. Logo, não configurado o abandono do feito, impõe-se a cassação do decisum.
4. Apelo provido. Sentença cassada.